Tribunal: TJMT
Processo: 1023158-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023158-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDIANE SANTOS BRUNO - CPF: 733.360.501-97 (AGRAVANTE), RODRIGO TORRES DIAS - CPF: 695.785.911-87 (AGRAVADO), D. B. T. D. (AGRAVANTE), LEIDIANE SANTOS BRUNO - CPF: 733.360.501-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COM ALIMENTOS – DECISÃO QUE IMPÔS AO GENITOR OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROVISIONAIS EM FAVOR DO FILHO MENOR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO COMPATIVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR – DECISÃO REFORMA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Os alimentos decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as necessidades do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC. 2. Presumida as necessidades do alimentado, filho do agravante e menor impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a modificação da decisão liminar que fixou os alimentos provisórios, para majorar o valor ali fixado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAVI BRUNO TORRES DIAS, representado pela genitora LEIDIANE SANTOS BRUNO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Guarda c/c Alimentos
” (Proc. no 1017416-20.2021.8.11.0042), ajuizada pelo agravante contra RODRIGO TORRES DIAS, dentre outras providências, impôs ao réu a obrigação de prestar alimentos provisórios em favor do filho menor, fixando-o em R$ 1.100,00 (cf. Id. no 113768972 - pág. 6).

O agravante sustenta que os alimentos foram arbitrados em valor aquém da capacidade financeira do agravado e das (suas) necessidades, na medida em que o magistrado não soube avaliar corretamente a capacidade financeira do agravado, desconsiderando o fato de que o agravado “
é comerciante/empresário cuja atividade é a de locação e vendas de veículos (Locadora Goiabeiras Veículos), com rendimento mensal de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”, possuindo condições de pagar o valor de R$ 3.000,00 pleiteado.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja majorado o valor dos alimentos provisórios para R$ 3 mil; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 113768959 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no 113880958 deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal, fixando os alimentos provisórios em R$ 1.500,00.

A douta PGJ, em parecer editado pelo eminente Procurador de Justiça Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. no 117908480).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.694, §1o, do CC disciplina os critérios à fixação da prestação alimentar, dizendo que os alimentos devem ser arbitrados na proporção da necessidade do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, isto é, por outras palavras, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.

É indiscutível, no caso, a
necessidade
do alimentando, filho menor de idade do agravado, contando com 1 ano de idade, sendo um consenso social o de que todas as crianças nessa faixa etária possuem despesas ordinárias imprescindíveis para o seu desenvolvimento, abrangendo habitação, saúde, alimentação, dentre outras que prescindem exposição.

Já quanto à
possibilidade
do alimentante, o fato é que não há elementos probatórios a propiciar um exame abrangente a respeito dessa variável neste momento, no entanto, mesmo em cognição sumária, os poucos dados informativos disponíveis mostram que o agravado realmente goza de boa situação econômica, eis que, segundo consta das imagens fotográficas que instruem os autos, colaciona viagens ao exterior e momentos de lazer de custo elevado (cf. Id. no 113768971 - pág. 2/7), porém, é prematuro admitir, conforme indicado nas razões recursais, o seu salário líquido mensal gira em torno de R$ 30 mil, pois, quanto a isso, não há prova pré-constituída e nem indícios concretos no momento.

Frente a esse cenário, embora a definição da real capacidade financeira do réu/agravado dependa de outras informações e de melhor instrução probatória, em juízo perfunctório, admito a pertinência da argumentação recursal de que o alimentante tem condições de contribuir com patamar superior ao fixado na decisão agravada, sendo devida a majoração dos alimentos provisórios, porém, ao menos por ora, não exatamente no valor pretendido pelo agravante, porque, antes, no mínimo, é prudente e necessário ouvir o que o alimentante/agravado tem a dizer e esclarecer a respeito da matéria, merecendo a questão uma solução salomônica neste momento, a fim de majorar os alimentos de R$ 1.100,00 para R$ 1.500,00 (e não para R$ 3.000,00).

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, para fixar os alimentos provisórios em R$ 1.500,00, até que o juiz da causa possa defini-los na mais justa medida devidamente apoiado em elementos mais consistentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022